Tribunal: TJMT
Processo: 0009469-03.2019.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009469-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PANAN - INDUSTRIA DE MADEIRAS E MOVEIS LTDA - CNPJ: 36.343.960/0001-00 (APELANTE), CARLOS DRAGO TAMAGNONI - CPF: 109.342.967-40 (ADVOGADO), RICARDO CARLOS MACHADO BERGAMIN - CPF: 107.688.347-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE SANÇÃO. CDA VÁLIDA. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal e manteve a cobrança do débito inscrito em Certidão de Dívida Ativa (CDA) referente a multa administrativa aplicada pelo PROCON por infração à legislação consumerista. Fixação de honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, conforme o artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) analisar a validade da multa administrativa aplicada pelo PROCON e sua proporcionalidade;
(ii) verificar a regularidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA);
(iii) avaliar a competência do PROCON para instaurar procedimentos administrativos, aplicar multas e inscrever débitos em dívida ativa.

III. Razões de decidir

3. O PROCON detém legitimidade para instaurar procedimento administrativo, aplicar sanções previstas nos artigos 55 e 56 do Código de Defesa do Consumidor e inscrever débitos em dívida ativa, com base no Decreto nº 2.181/1997.
4. A CDA atende aos requisitos do artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980 e do artigo 202 do Código Tributário Nacional, contendo os elementos necessários à sua validade.
5. A multa administrativa aplicada, no valor de R$ 10.000,00, é proporcional à gravidade da infração constatada, considerando-se a violação da legislação consumerista, o dano ao consumidor, e a função pedagógica e preventiva da sanção, em conformidade com os artigos 56, inciso I, e 57 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Não há desproporcionalidade na penalidade aplicada, ainda que o valor supere o do bem objeto da controvérsia, considerando-se a gravidade da infração e os interesses coletivos protegidos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O PROCON possui legitimidade para aplicar multas administrativas por infração às normas consumeristas e inscrever débitos em dívida ativa.
2. Certidão de Dívida Ativa que preenche os requisitos legais é válida e suficiente para execução fiscal.

3. A multa administrativa deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da infração e os interesses difusos protegidos.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 55, 56 e 57; Decreto nº 2.181/1997, art. 5º; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º; CTN, art. 202.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.457.255/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 07.08.2014.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PANAN INDÚSTRIA DE MADEIRAS E MÓVEIS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá/MT, nos Embargos à Execução Fiscal, que julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, §3º, I, do CPC.

O apelante alega que o valor atribuído a causa deve ser o valor correspondente a execução (R$ 12.316,30) e não ao montante atualizado do débito (R$ 29.582,71).

Sustenta a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, visto que a CDA não contém os elementos essenciais à sua validade, como percentuais de multa, prazos de pagamento e meios de parcelamento, além de não informar o motivo da infração que deu origem à inscrição.

Assevera que o PROCON/MT é incompetente para aplicar multas e inscrever a empresa em dívida ativa, limitando-se a fiscalizar, e não a punir, sem que haja base legal específica para tanto.

Argumenta que a multa imposta (R$ 12.316,30) é desproporcional ao dano causado, considerando que o bem que deu origem à reclamação tinha valor de R$ 1.199,99, não sendo observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, portanto, imperioso a anulação ou redução.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença e declarar a nulidade da CDA e, consequentemente, a ilegitimidade do PROCON/MT para aplicação da sanção pecuniária ou a redução da sanção administrativa.

Ausentes contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça alega a inexistência de interesse público que justifique a sua intervenção (Id. 251986670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, a apelante PANAN se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os embargos para manter a cobrança do débito descrito na CDA e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se à validade da multa administrativa aplicada pelo PROCON e sua proporcionalidade, bem como à análise dos elementos constantes na CDA e à competência do órgão para inscrever débitos em dívida ativa.

O processo executivo que originou os presentes embargos à execução (0014905-50.2013.8.11.0041), visa o recebimento do crédito não tributário referente à multa aplicada pelo PROCON (CDA nº 20132196), no valor de R$ 12.316,30.

Analisando os autos, constata-se que não foi juntado o processo administrativo. Contudo, na petição inicial, o apelante menciona que a sanção adveio do Auto de Infração nº 0109-003.406-7, lavrado pelo PROCON/MT em razão de infração à legislação consumerista, culminando na imposição de multa no valor de R$ 10.000, 00 (dez mil reais), que decorreu da constatação de defeito identificado em um armário adquirido pelo consumidor, agravado pelo fato de que, durante o reparo, o funcionário da empresa danificou o rodapé do produto.

O juízo singular entendeu que não há nulidade da CDA, ilegitimidade do PROCON ou ilegalidade quanto à aplicação da multa e tampouco desproporcionalidade quanto ao valor fixado, julgando improcedentes os embargos à execução.

Inicialmente cumpre destacar que o PROCON está legitimado para instaurar procedimento administrativo com o objetivo de apurar eventual descumprimento das regras consumeristas e aplicar, se for o caso, as sanções compatíveis aos fornecedores de produtos e/ou serviços, conforme a leitura que se faz dos artigos 55, § 1º, e 56, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90), e do artigo 5º,
caput
, do Decreto Federal n.º 2.181/97. Vejamos:

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

§ 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição e publicidades de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.

[...]

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

[...]

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa , no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo." (grifo nosso).

Decreto Federal n.º 2.181/97:

“Art. 5º. Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.”

A inscrição em dívida ativa decorre do exercício regular dessa prerrogativa e encontra respaldo na legislação, notadamente no Decreto nº 2.181/1997 e nas normas complementares estaduais ou municipais que regem a atuação do órgão. Assim, não há que se falar em ilegitimidade do PROCON para a aplicação de multas e sua consequente inscrição em dívida ativa.

No que tange a Certidão de Dívida Ativa, verifica-se que esta cumpre os requisitos exigidos pelo artigo 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980, bem como pelo artigo 202 do Código Tributário Nacional, estando devidamente formalizada e contendo os elementos essenciais à sua validade, tais como a identificação do devedor, a origem e natureza do crédito, o valor atualizado, a data de inscrição e o fundamento legal da cobrança.

No que concerne à proporcionalidade da multa, é necessário ponderar que a sanção administrativa imposta pelo PROCON visa, além da reparação individual do consumidor, a tutela de interesses difusos e coletivos, bem como a prevenção de práticas lesivas às relações de consumo.

O critério para a fixação do montante considera, entre outros fatores, a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator e a capacidade econômica do autuado, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Destaca-se que a penalidade da multa imposta pelo Procon encontra amparo no inciso I do artigo 56 do CDC:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa”;

Outrossim, o art. 57 do CDC dispõe que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
”.

No caso concreto, a multa administrativa de R$ 10.000,00, embora superior ao valor do bem objeto da controvérsia, é compatível com a gravidade da infração e atende à função pedagógica e preventiva da sanção, conforme prevê o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

A mera desproporção em relação ao valor do bem não é suficiente para infirmar a validade da penalidade, especialmente diante da função regulatória desempenhada pelo PROCON.

Convém destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quanto aos critérios para aplicação da multa, é no sentido de que
“é dever do órgão fiscalizador/sancionador indicar claramente quais os parâmetros utilizados para o arbitramento da multa, sob pena de cercear o direito do administrado ao recurso cabível, bem como o controle judicial da legalidade da sanção imposta; com efeito, sem a necessária individualização das circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis à empresa em razão da infração cometida, não há como perceber se o valor da multa é ou não proporcional”
(REsp n. 1.457.255/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 7/8/2014, DJe de 20/8/2014).

Na perspectiva da apelante o valor da multa sempre será excessivo e caráter confiscatório, entretanto, resta evidente que atende aos parâmetros fáticos e legais, portanto, não caracterizando desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação da sanção administrativa.

Por fim, quanto ao valor atribuído à causa, observa-se que o montante atualizado do débito, devidamente consolidado na CDA, corresponde ao objeto da execução fiscal e, por conseguinte, representa o parâmetro adequado para a fixação do valor da causa, nos termos do artigo 291 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024